Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-71.2020.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001438-71.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORENA FELICIANO DE SOUSA - CPF: 001.079.271-60 (APELADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

– COBRANÇA DE CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS DE CONTA CORRENTE NÃO PERTENCENTE À AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCARIA – DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela autora o dano moral e material (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço do réu, consistente na cobrança de três cheques oriundos de conta bancária não pertencente à autora e de negativação indevida de seu nome, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001438-71.2020.8.11.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: LORENA FELICIANO DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, de procedência dos pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais e repetição do indébito para reconhecer a inexistência/nulidade da dívida representada pelas Cártulas emitidas em nome da autora, pela agência do Banco do Brasil S.A., da cidade de Confresa/MT, pela absoluta falta de correlação com Contrato de Abertura de Conta Bancária válido; declarar a inexistência do débito relativo às cártulas de fls. 23, do Id. 47443564 e fls. 01/02, do Id. 47444152, no valor total de R$ 6.500,00; condenar o réu na restituição de forma simples, dos valores indevidamente cobrados, no importe de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, considerada a data da negativação, qual seja
02/12/2015
,
utilizando-se para a correção o índice IPCA
;
ao
pagamento de
R$ 8.000,00
a título de indenização pelos danos morais
,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo IPCA e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o, CPC.

O apelante argumenta que não houve qualquer ato ilícito praticado por ele; aduz que não há falha do serviço administrativo, de modo que indevida a pretensão da autora de inexigibilidade por ausência de previsão legal, o que importaria em enriquecimento ilícito; argumenta que, por aplicação do princípio da força vinculante dos contratos não poderá a avença ser alterada, sob pena de lesão, ainda, ao "pacta sunt servanda”.

Afirma que não ficou demonstrada pela leitura dos fatos narrados nos autos qualquer prova de repercussão prejudicialmente moral, tampouco abalo psicológico indenizável; alternativamente, pretende a redução do valor da indenização; menciona que a autora não faz jus à pleiteada repetição de indébito, porquanto se encontram ausentes os requisitos da obrigação de restituir o valor pago, tão somente porque inexiste qualquer responsabilidade do réu pelo ocorrido, na contramão ao permissivo legal estabelecido no art. 876 do Código Civil e, art. 42 da Legislação Consumerista. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelada ajuizou a ação declaratória na qual relatou sua pretensão na declaração da inexistência de débito, consistente na cobrança de 03 (três) cheques devolvidos por insuficiência de fundos de conta corrente não pertencente a ela; mencionou que nunca foi correntista do banco réu na cidade de Confresa/MT, local de emissão das cártulas; alegou falha na prestação do serviço, pois o réu não tomou as precauções necessárias para coibir eventual abertura de conta e emissão de cheques em seu nome.

Com a contestação, a instituição financeira não apresentou o contrato de abertura de conta no Município de Confresa/MT, nem mesmo a cobrança dos cheques emitidos em nome da autora, apenas documento emitido pela Universidade Federal de Goiás – Hospital das Clínicas solicitando abertura de conta no Município de Goiânia/GO, na data de 12.11.2010.

Não há contrato assinado pela autora e, como registrado pelo Magistrado,
“a existência de eventual conta salário no município de Goiânia não é objeto dos autos, pois em nada se relacionaria com a emissão de cheques sacados na agência de Confresa/MT.”
Ademais, as assinaturas contidas nas 03 (três) cártulas não guardam semelhança um com as outras.

Incumbia ao réu apresentar a prova da contratação regular, mas nada produziu nesse sentido, revelando a ilegalidade da negativação originada da emissão dos cheques. Nesse passo, a cobrança e negativação do nome da autora são medidas ilegais adotadas pelo réus.

Assim, demonstrado pela autora a cobrança e negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em realizar cobrança e negativação indevida e o dano experimentado pela autora, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive em relação ao ônus da sucumbência.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023